Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE.
1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta de condutas decorrentes da eventual traficância na própria residência do paciente.
2. O fato de o paciente residir com sua família e trabalhar não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
3. Ordem denegada.